Tribunal: TJES
Processo: 5009911-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Admissão / Permanência / Despedida; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009911-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON CARLOS SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, determinando a suspensão do ato de eliminação de candidato do processo seletivo para Inspetor Penitenciário e a reserva de sua vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público, na fase de investigação social, em razão da existência de processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo é legítimo, devendo a Administração Pública observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A eliminação de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, em sede de investigação social, viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A existência de processo criminal em andamento, sem condenação transitada em julgado, não constitui motivo legal para a exclusão do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento: “A eliminação de candidato de concurso público, na fase de investigação social, com base na existência de processo criminal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.08; STF, RE 560.900, Tema 22, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020; TJES, MS 5001244-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Reunidas - 1º Grupo Cível; TJES, Agravo de Instrumento 5012319-13.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09/Dec/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 14174395 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
EDSON CARLOS SIQUEIRA
, concedeu a segurança pleiteada “
para determinar a suspensão do ato de eliminação do impetrante, bem como a reserva de sua vaga, até o julgamento final do presente mandamus.”
.

Em suas razões (id. 14174397), o Estado argui que: (i) a eliminação do apelado do processo seletivo para inspetor penitenciário foi legítima, visto que ele não foi impedido de participar do certame, mas sim contraindicado na fase de investigação social por ter omitido e prestado informações inexatas em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) sobre um processo criminal relacionado à lei de drogas; (ii) a conduta do apelado revela inidoneidade moral incompatível com a função de segurança pública, e que o edital do concurso, sendo a lei interna do certame, previa a exclusão em tais casos; (iii) o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, especialmente em carreiras que exigem rigoroso controle de idoneidade moral, como as de segurança pública.

Contrarrazões no id. 14174399, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 14336064, opina pela não intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009911-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON CARLOS SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 14174395 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
EDSON CARLOS SIQUEIRA
, concedeu a segurança pleiteada “
para determinar a suspensão do ato de eliminação do impetrante, bem como a reserva de sua vaga, até o julgamento final do presente mandamus.”
.

Em suas razões (id. 14174397), o Estado argui que: (i) a eliminação do apelado do processo seletivo para inspetor penitenciário foi legítima, visto que ele não foi impedido de participar do certame, mas sim contraindicado na fase de investigação social por ter omitido e prestado informações inexatas em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) sobre um processo criminal relacionado à lei de drogas; (ii) a conduta do apelado revela inidoneidade moral incompatível com a função de segurança pública, e que o edital do concurso, sendo a lei interna do certame, previa a exclusão em tais casos; (iii) o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, especialmente em carreiras que exigem rigoroso controle de idoneidade moral, como as de segurança pública.

Contrarrazões no id. 14174399, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 14336064, opina pela não intervenção.

Pois bem.

Quanto à matéria dos autos, é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou o candidato contraindicado/eliminado na etapa de investigação social do processo seletivo de inspetor penitenciário edital nº 001/2023 em razão de ter contra si o Processo Criminal n.º 0003939 24.2021.8.08.0011.

Nesse ponto, como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração.

Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo em questão, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

Por sinal, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

1. na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório . 2. Consta em desfavor do impetrante o processo judicial nº 0001071-18.2012.8 .08.0002, contudo, referido processo encontra-se na fase de apelação criminal, portanto, sem o trânsito em julgado. 3.
A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor de candidato afasta a possibilidade de a administração pública excluí-lo do certame ou negar-lhe prosseguimento na fase de investigação de conduta social, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoabilidade
. Precedentes STJ. 4. Não pode a Administração Pública considerar não apto sob a justifica de ter em desfavor do impetrante processo judicial que ainda não transitou em julgado. 5 . Segurança concedida.

(TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5001244-11.2022.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Reunidas - 1º Grupo Cível)

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema 22), a mera existência de inquérito policial ou ação penal em curso não é suficiente para eliminar candidato de concurso público, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva. 4. Nos termos da jurisprudência do TJES, a exclusão com base em boletim de ocorrência sem processo ou condenação judicial configura afronta ao princípio da presunção de inocência. 5. Mantida a liminar, visto que a eliminação do candidato, pautada apenas em boletim de ocorrência no qual ele figura como testemunha, não possui base legal para excluir sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 'A exclusão de candidato de concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.'” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020.

(TJ-ES – Agravo de instrumento: 5012319-13.2023.8.08.0000, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 09/Dec/2024, 3ª Câmara Cível)

Portanto, no caso concreto, a simples existência de um processo criminal em andamento, sem condenação transitada em julgado, e devidamente informado em sua ficha de inscrição, não é motivo legal para a exclusão do candidato. A manutenção da sentença de primeiro grau, que assegurou a suspensão do ato de eliminação do impetrante e a reserva de sua vaga é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

J
ulgo
prejudicada
a remessa necessári
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)